Tribunal: CARF
Processo: 10880.941614/2012-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE OLMIRO LOCK FREIRE
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS PARA ADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Para conhecimento do recurso especial, é necessário que o recorrente comprove divergência jurisprudencial, mediante a apresentação de acórdão paradigma em que, discutindo-se a mesma matéria posta na decisão recorrida, em caso semelhante, o colegiado tenha aplicado a legislação tributária de forma diversa. Hipótese em que a divergência suscitada não se refere a casos semelhantes, havendo relevantes diferenças, fáticas ou normativas, nos cenários analisados pelo acórdão recorrido e pelo paradigma colacionado.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
FRAUDE. DISSIMULAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO. NEGÓCIO ILÍCITO.
Comprovada a existência de simulação/dissimulação por meio de interposta pessoa inexistente de fato, com o fim exclusivo de gerar crédito maior que o legalmente admitido, devem os mesmos serem glosados.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. FRETE NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS SUJEITOS A CRÉDITO PRESUMIDO. POSSIBILIDADE. CONDIÇÕES.
Os fretes de aquisição de insumos que tenham sido registrados de forma autônoma em relação ao bem adquirido, e submetidos a tributação (portanto, fretes que não tenham sido tributados à alíquota zero, suspensão, isenção ou submetidos a outra forma de não-oneração pelas contribuições) podem gerar créditos básicos da não cumulatividade, na mesma proporção do patamar tributado. No caso de crédito presumido, sendo o frete de aquisição registrado em conjunto com os insumos adquiridos, receberá o mesmo tratamento destes. No entanto, havendo registro autônomo e diferenciado, e tendo a operação de frete sido submetida à tributação, caberá o crédito presumido em relação ao bem adquirido, e o crédito básico em relação ao frete de aquisição, que também constitui insumo, e, portanto, permite a tomada de crédito (salvo nas hipóteses de vedação legal, como a referida no inciso II do § 2o do art. 3o da Lei 10.833/2003).
CRÉDITOS. REGIME DE APURAÇÃO. RATEIO PROPORCIONAL. EXPORTAÇÃO.
No caso de custos, despesas e encargos vinculados às receita não cumulativa e àquelas submetidas ao regime de incidência cumulativa das contribuições para o PIS e a COFINS, o crédito poderá ser determinado pelo método de rateio proporcional, considerando as receitas provenientes de exportação no cálculo percentual entre a receita não cumulativa e o total da receita bruta auferidas em cada mês.
CRÉDITOS DE FRETES PÓS FASE DE PRODUÇÃO.
As despesas com fretes de produtos acabados, posteriores à fase de produção, não geram direito a crédito das contribuições para o PIS e a COFINS não-cumulativos.

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.941614/2012-81
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-014.682 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
22 de fevereiro de 2024
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DE
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
RECURSO
ESPECIAL.
REQUISITOS
PARA
ADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Para conhecimento do recurso especial, é necessário que o recorrente
comprove divergência jurisprudencial, mediante a apresentação de acórdão
paradigma em que, discutindo-se a mesma matéria posta na decisão recorrida,
em caso semelhante, o colegiado tenha aplicado a legislação tributária de forma
diversa. Hipótese em que a divergência suscitada não se refere a casos
semelhantes, havendo relevantes diferenças, fáticas ou normativas, nos
cenários analisados pelo acórdão recorrido e pelo paradigma colacionado.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
FRAUDE. DISSIMULAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO. NEGÓCIO ILÍCITO.
Comprovada a existência de simulação/dissimulação por meio de interposta
pessoa inexistente de fato, com o fim exclusivo de gerar crédito maior que o
legalmente admitido, devem os mesmos serem glosados.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. FRETE NA AQUISIÇÃO DE
INSUMOS SUJEITOS A CRÉDITO PRESUMIDO. POSSIBILIDADE.
CONDIÇÕES.
Os fretes de aquisição de insumos que tenham sido registrados de forma
autônoma em relação ao bem adquirido, e submetidos a tributação (portanto,
fretes que não tenham sido tributados à alíquota zero, suspensão, isenção ou
submetidos a outra forma de não-oneração pelas contribuições) podem gerar
créditos básicos da não cumulatividade, na mesma proporção do patamar
tributado. No caso de crédito presumido, sendo o frete de aquisição registrado
em conjunto com os insumos adquiridos, receberá o mesmo tratamento destes.
No entanto, havendo registro autônomo e diferenciado, e tendo a operação de
frete sido submetida à tributação, caberá o crédito presumido em relação ao
bem adquirido, e o crédito básico em relação ao frete de aquisição, que
também constitui “insumo”, e, portanto, permite a tomada de crédito (salvo nas
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.941614/2012-81
Fl. 21555
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.682 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.941614/2012-81

hipóteses de vedação legal, como a referida no inciso II do § 2o do art. 3o da
Lei 10.833/2003).
CRÉDITOS. REGIME DE APURAÇÃO. RATEIO PROPORCIONAL.
EXPORTAÇÃO.
No caso de custos, despesas e encargos vinculados às receita não cumulativa e
àquelas submetidas ao regime de incidência cumulativa das contribuições para
o PIS e a COFINS, o crédito poderá ser determinado pelo método de rateio
proporcional, considerando as receitas provenientes de exportação no cálculo
percentual entre a receita não cumulativa e o total da receita bruta auferidas em
cada mês.
CRÉDITOS DE FRETES PÓS FASE DE PRODUÇÃO.
As despesas com fretes de produtos acabados, posteriores à fase de produção,
não geram direito a crédito das contribuições para o PIS e a COFINS não-
cumulativos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, em continuidade à votação iniciada em
14/03/2022, e em conhecer em parte do Recurso Especial oposto pelo Contribuinte, por maioria
de votos, apenas em relação a fretes de transferência de produtos acabados entre
estabelecimentos, vencido o relator original, Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire. No mérito,
deu-se parcial provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional da seguinte forma: (a) por
unanimidade de votos, para manter o acórdão recorrido em relação a rateio proporcional; (b) por
maioria de votos, para reconhecer o crédito em relação a fretes no caso de aquisições de bens
sujeitos ao crédito presumido, desde que efetivamente tributados na operação anterior e
contabilizados em operação autônoma da referente ao crédito presumido (aquisição de bens),
vencido o relator original, Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire; e (c) por voto de qualidade,
para negar provimento em relação a aquisições de pessoas inexistentes de fato, vencidos os
Conselheiros Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Tatiana Josefovicz Belisário, Alexandre
Freitas Costa, e Cynthia Elena de Campos. Ainda no mérito, negou-se provimento ao Recurso
Especial do Contribuinte, por maioria de votos, vencidas as Conselheiras Tatiana Josefovicz
Belisário e Cynthia Elena de Campos. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro
Vinícius Guimarães. Quanto ao conhecimento do recurso da Fazenda Nacional, não votaram os
Conselheiros Gilson Macedo Rosenburg Filho, Rosaldo Trevisan, Tatiana Josefovicz Belisário,
Vinícius Guimarães, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto e Alexandre Freitas Costa, em função
de já terem votado os Conselheiros Jorge Olmiro Lock Freire, Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo da Costa Pôssas, Valcir Gassen e Érika Costa Camargos
Autran. Quanto ao conhecimento do recurso do Contribuinte, e no mérito de ambos os recursos,
não votou somente o Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, em função de já ter votado o
Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire. Julgamento realizado após a vigência da Lei no
14.689/2023, a qual deverá ser observada quando do cumprimento da decisão.

Fl. 21556
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.682 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.941614/2012-81

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan - Redator Ad Hoc

(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães - Redator Designado - voto vencedor

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jorge Olmiro Lock Freire
(relator original), Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo da Costa
Pôssas, Valcir Gassen, Érika Costa Camargos Autran, Rosaldo Trevisan, Oswaldo Gonçalves de
Castro Neto, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Alexandre Freitas Costa, Cynthia
Elena de Campos (suplente convocada) e Liziane Angelotti Meira (presidente).
Nos termos da Portaria CARF 107, de 04/08/2016, e do art. 110, § 12, do Anexo
II do RICARF (Portaria MF 1.634/2023), tendo em conta que o relator original, Cons. Jorge
Olmiro Lock Freire, não mais compõe a CSRF, foi designado pelo Presidente de Turma de
Julgamento como redator ad hoc para este julgamento o Cons. Rosaldo Trevisan.
Como redator ad hoc, o Cons. Rosaldo Trevisan serviu-se das minutas de ementa,
relatório e voto inseridas pelo relator original no diretório oficial do CARF, a seguir
reproduzidas.

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional (fls.
21084/21151) e pelo contribuinte (fls. 21242/21299) em face do Acórdão 3402-007.056 (fls.
21031/21082), de 23/10/2019, o qual tem a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
AQUISIÇÕES. FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO. CRÉDITO VEDADO.
Empresas comerciais exportadoras se encontram legalmente impedidas de apurar
créditos de PIS/Cofins vinculados à aquisição de mercadorias com o fim específico de
exportação, tampouco referentes a quaisquer encargos e despesas atinentes a tal
exportação.
Fl. 21557
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.682 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.941614/2012-81

CRÉDITOS
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
INSUMOS.
DEFINIÇÃO.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática de
recursos repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida no âmbito deste Conselho.
PIS/COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. INSUMO. CONCEITO. PALETES.
EMBALAGENS DE PAPELÃO. CRITÉRIOS. DIREITO AO CRÉDITO.
Os palletes e embalagens de papelão são utilizados para proteger a integridade dos
produtos, enquadrando-se no conceito de insumos.
CRÉDITOS DE FRETES ENTRE ESTABELECIMENTOS. PÓS FASE DE
PRODUÇÃO.
As despesas com fretes entre estabelecimentos do mesmo contribuinte de produtos
acabados, posteriores à fase de produção, não geram direito a crédito das contribuições
para o PIS e a COFINS não cumulativos.
CRÉDITO DE FRETES. AQUISIÇÃO PRODUTOS SUJEITO A CRÉDITO
PRESUMIDO.
Os custos com fretes sobre a aquisição de produtos sujeitos ao crédito presumido, geram
direito integral ao crédito das contribuições para o PIS e a COFINS não cumulativos.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. PESSOA INTERPOSTA. AUSÊNCIA DE
MÁ-FÉ OU PARTICIPAÇÃO DO CONTRIBUINTE.
Não restando comprovada a participação da Contribuinte na criação de pessoas jurídicas
de fachada, tampouco a existência ou indícios de má-fé na aquisição dos insumos,
ilegítima a glosa dos créditos.
PIS/COFINS. CRÉDITOS. REGIME DE APURAÇÃO. RATEIO PROPORCIONAL.
EXPORTAÇÃO.
No caso de custos, despesas e encargos vinculados às receita não cumulativa e àquelas
submetidas ao regime de incidência cumulativa das contribuições para o PIS e a
COFINS, o crédito poderá ser determinado pelo método de rateio proporcional,
considerando as receitas provenientes de exportação no cálculo percentual entre a
receita não cumulativa e o total da receita bruta auferidas em cada mês.
Recurso Voluntário Parcialmente Provido.
Opostos embargos ao recorrido, o despacho de fls. 21222/21230 rejeitou-o em
“caráter definitivo”.
Em seu apelo especial a Fazenda Nacional suscita divergência quanto às seguintes
matérias:
 1. Creditamento na aquisição de produtos de pessoas inexistentes de
fato (paradigma 3403-003.374 e 9303-009.696);
Em relação a esta matéria, glosa de compra de café das chamadas empresas
“noteiras”, o aresto recorrido reconheceu a existência da fraude, porém entendeu que não restou
provado que o contribuinte teria envolvimento ou ciência do esquema fraudulento, tendo sido
considerado adquirente de boa-fé e, uma vez comprovados o pagamento e o recebimento do café,
Fl. 21558
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.682 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.941614/2012-81

nos termos do artigo 82 da Lei no 9.430/96, o colegiado considerou legítimo o creditamento na
aquisição.
Alega a Procuradoria que, consoante Termo de Verificação Fiscal (TVF), houve
aquisição de café de empresas inexistentes de fato, “reconhecidamente noteiras, por emitirem
notas fiscais para guiar as aquisições de pessoas físicas”. Articula o seguinte:
Na hipótese dos autos, mesmo que se acate a premissa de que os “atos negociais”
praticados pelo contribuinte e as supostas empresas atacadistas, efetivamente, existiram,
isso não afasta a possibilidade de considerá-los como simulados, se observado que seus
substratos não condizem com as finalidades dos institutos utilizados.
Ora, não foi exatamente esta a fundamentação acima exposta no sentido de que restou
comprovado que a empresa autuada fez uso do esquema fraudulento orquestrado com o
intuito claro e evidente de burlar o Fisco.
Esta burla se caracteriza pela constituição de empresas fantasmas, como amplamente
demonstrado, apenas para obter o creditamento integral de PIS e COFINS não-
cumulativos. Portanto, os efeitos de tais atos não são oponíveis ao fisco.
O recurso neste ponto foi admitido1 com arrimo na divergência do paradigma
3403-003.374.
 2. Creditamento sobre fretes na aquisição de insumos sujeitos ao
crédito presumido (paradigma 9303-008.215);
Recurso admitido.
 3. Inclusão no cômputo das receitas decorrentes de operações com o
fim específico no rateio proporcional sobre custos, despesas e encargos
comuns (paradigmas 3403-003.659 e 3302-002.655);
Neste ponto, a recorrente alega divergência quanto à inclusão das receitas
decorrentes das operações com o fim específico de exportação na receita bruta sujeita à
incidência não-cumulativa para efeito do cálculo do rateio proporcional a que se refere o §§ 8o e
9o do artigo 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.
 4. Creditamento como insumos nas aquisições de pallets e embalagens de
papelão (paradigmas 9303-006.799 e 9303-009.312).
Recurso admitido.
Em contrarrazões (fls. 21190/21220), pugna o contribuinte, em preliminar, o não
conhecimento do recurso em relação à glosa de créditos pertinentes à aquisição de pessoas
inexistentes de fato sob o argumento de que não houve a demonstração analítica da divergência.
Quanto ao pedido de reversão da glosa dos pallets e embalagens de papelão, entende que os
paradigmas não se prestam a fundamentar a existência de dissídio. No que tange ao “cômputo das
receitas de operações com o fim específico de exportação no cálculo do rateio proporcional” e para a
matéria “Crédito sobre fretes na aquisição de insumos sujeitos ao crédito presumido”, entende que “o
recurso ora contrarrazoado não merece ser conhecido, pois a Fazenda Nacional não impugnou

1 O despacho de admissibilidade do recurso especial fazendário consta às fls. 21155/21171.
Fl. 21559
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.682 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.941614/2012-81

especificamente os fundamentos do v. acórdão, limitando-se a transcrever trechos da decisão da
DRJ”. No mérito, caso conhecido, requer que seja negado provimento ao apelo fazendário.
Ao recurso especial do contribuinte, o despacho de fls. 21467/21482 deu seguimento
parcial em relação às seguintes matérias:
 - “Possibilidade de tomada de crédito de Pis/Cofins sobre despesas
com frete na aquisição de produto com o fim específico de exportação
(§4o do art. 6o e art. 3o da Lei 10.833/2003” - com arrimo apenas no
paradigma 3301-005.613);
 - “Possibilidade de creditamento sobre despesas oriundas de frete de
produto acabado na transferência entre estabelecimentos (incisos I, II
ou IX do art. 3o da Lei 10.833/2003)” - paradigmas 9303-004.673 e
9303-005.156.
Tal despacho foi agravado (fls. 21493/21504), e o despacho em agravo de fls.
21507/21514 deu seguimento parcial quanto à matéria “possibilidade de tomada de crédito
extemporâneo (art. 3o das Leis nos 10.637/02 e 10.833/03)” – paradigmas 3401-001.582 e
3403-002.718.
A Fazenda Nacional, em contrarrazões (fls. 21523/21552), requer seja negado
provimento ao recurso especial de divergência do contribuinte.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Redator Ad Hoc.

Como redator ad hoc, sirvo-me das minutas de ementa, relatório e voto inseridas
pelo relator original no diretório oficial do CARF.
Assim, tanto a ementa quanto o relatório e o voto a seguir foram retirados da pasta
“T” da 3a Turma da CSRF, sendo o voto proferido pelo Cons. Jorge Olmiro Lock Freire na
sessão de 14/03/2022. Naquela ocasião, após o voto do relator original quanto ao conhecimento e
mérito de ambos recursos e após o voto dos Cons. Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Rodrigo da
Costa Pôssas, Valcir Gassen, Tatiana Midori Migiyama e Érika Costa Camargos Autran, quanto
ao conhecimento do Recurso Especial da Fazenda Nacional, houve pedido de vista pela Cons.
Vanessa Marini Cecconello, conforme registrado em Ata:
Vista para a conselheira Vanessa Marini Cecconello, convertida em vista coletiva. O
relator votou por conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, por
dar-lhe provimento parcial. O relator votou, também, por conhecer do Recurso Especial
do Contribuinte e, no mérito, por negar-lhe provimento. Quanto ao conhecimento do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, acompanharam o relator os conselheiros Luiz
Fl. 21560
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-014.682 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.941614/2012-81

Eduardo de Oliveira Santos, Rodrigo da Costa Pôssas e Valcir Gassen; divergiram, para
não conhecer do recurso, as conselheiras Tatiana Midori Migiyama e Érika Costa
Camargos Autran. Nesse ponto houve o pedido de vista. Não houve votação quanto ao
mérito do Recurso Especial da Fazenda Nacional, nem quanto ao Recurso Especial do
Contribuinte. Ausente o conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes. Presidiu o julgamento
a conselheira Adriana Gomes Rêgo.
Feitos esses esclarecimentos iniciais, passa-se a reproduzir, na íntegra, o voto do
Cons. Jorge Olmiro Lock Freire, relator original, a seguir:

Voto do Cons. Jorge Olmiro Lock Freire, proferido em 14/03/2022
1
Conhecimento
RECURSO DA FAZENDA NACIONAL
Alega o contribuinte em relação ao recurso fazendário que pugna pela glosa das
aquisições de pessoas jurídicas inexistentes de fato que não teria havido a demonstração analítica
do recorrido em cotejo com o paragonado. Divirjo.
O voto do recorrido no ponto alongou-se sobre a matéria, averbando, a certa
altura, o seguinte:
Quanto a ocorrência de fraude nas operações com café, entendo que foi
suficientemente provada pela Fiscalização, vez que esta trouxe aos autos elementos
de provas que comprovam a interposição fraudulenta de terceiros na venda do
café. A Fiscalização, tanto na Informação Fiscal que serviu de base para o Despacho
Decisório, como no Relatório de Diligência Fiscal, detalha o modus operandis no qual,
por meio de simulação, ocorreram operações de compra de café de produtores rurais
(pessoas físicas), mediante a utilização de pessoas jurídicas interpostas com o fim
específico de simular as compras como se fossem destas, com vistas a gerar créditos
integrais destas contribuições. Além disso, restou demonstrado que os pseudoatacadistas
não tinham capacidade financeira, nem espaços físicos, que permitissem tais operações,
e ainda que a maioria deles tinha situação irregular perante a Secretaria da Receita
Federal do Brasil, conforme antes demonstrado.
...
A situação exposta demonstra claramente a existência de fraude na compra de
café, embasada por um conjunto de provas, reforçados por atos declaratórios
executivos ou de súmula administrativa de documentação tributariamente ineficaz
editados, e em descrição detalhada feita pela Auditoria Fiscal dos mecanismos
utilizados nesse ramo de atividade cafeeira para a criação de créditos artificiais
das referidas contribuições, visando beneficiar os compradores do café.
Contudo, a conclusão do recorrido foi no sentido de que não comprovada pela
fiscalização o envolvimento da empresa na fraude, a glosa não pode ser levada a efeito, pelo que
entendeu por sua reversão, exceto quanto as aquisições com fim específico de exportação. Veja-
se:
Com efeito, ao meu sentir o conjunto probatório trazido pela Auditoria, notadamente
baseado apenas em presunções e levantamento da situação cadastral das empresas
fornecedores, não se mostra suficiente para manter a acusação fiscal, posto que são
Fl. 21561
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-014.682 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.941614/2012-81

indícios que não demonstram de forma cabal a participação da empresa nesse esquema
fraudulento e tampouco provam a sua má fé quando adquiriu as mercadorias.
De seu turno, o paragonado (3403-003.374), tratando de situação fática análoga
(vale dizer, glosa de aquisições de café de interpostas pessoas de fachada, e igualmente
lastreadas nas informações obtida nas operações Broca e Tempo de Colheita), entendeu que não
é necessário a prova do envolvimento da compradora se todos os elementos fáticos demonstram
cabalmente a inexistência de fato da empresa adquirente. Saliento o seguinte excerto do voto
vencedor:
O argumento recursal fundamental é o de que jamais participou das fraudes apontadas
nessas operações e que nunca obteve vantagens econômicas em decorrências das
práticas ilícitas, sempre adquirindo o café a preço de mercado. Diz ter pesquisado
sempre a situação da empresa vendedora no CNPJ e SINTEGRA. Lembra, além disso,
que o mercado de compra e venda de café é complexo e que as suas peculiaridades não
foram consideradas nas conclusões alcançadas ao fim das citadas operações. Assim, não
seria possível afirmar que necessariamente as pessoas jurídicas que emitiram as notas
fiscais examinadas sejam de fachada. Ainda, entende que eventuais fraudes verificadas
em determinados elos da cadeia comercial do café não podem ser estendidas para os
demais atores sem prova inconteste, o que não ocorreria nos autos.
A propósito da propalada boa fé da recorrente, diga-se liminar e definitivamente
que, em face da objetividade das infrações tributárias, é desnecessário perquirir a
intenção do agente. Dito de outra forma, é irrelevante para o deslinde do presente
litígio saber se a recorrente estava envolvida ou não no esquema revelado pelas
sobreditas operações. Para tanto, basta que se ateste, no curso deste processo
administrativo, que as notas fiscais que ampararam a tomada de crédito são
idôneas para esse fim ou não.
Assim, resta evidente a similitude fática e o entendimento divergente. Para o
paragonado basta a prova robusta da inexistência das empresas emitentes das notas fiscais, o que
torna estas inidôneas, enquanto o recorrido defende que mais que isso deve haver prova do
envolvimento da empresa que toma o crédito.
Com efeito, conheço do recurso no ponto.
Igualmente conheço do recurso fazendário nos demais tópicos com arrimo no
juízo prelibatório feito pelo despacho de fls. 21155 e 21170. A similitude fática e o dissenso
interpretativo são patentes.
RECURSO DO CONTRIBUINTE
Conheço do recurso do contribuinte nos termos em que admitido.

2
Mérito
RECURSO DA FAZENDA NACIONAL
Fl. 21562
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-014.682 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.941614/2012-81

1 - CREDITAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PESSOAS
INEXISTENTES DE FATO
A autoridade fiscal apurou que a empresa Louis Dreyfus se apropriou
indevidamente de créditos integrais fictos decorrentes da compra de café. Para isso, teria se
aproveitado de prática disseminada à época no mercado de café, que consistia na interposição
fraudulenta de pseudo-atacadistas – empresas de fachada - para dissimular vendas de café de
pessoa física (produtor rural) para empresas exportadoras e torrefadoras, gerando dessa forma,
ilicitamente, créditos integrais de PIS/COFINS (9,25% sobre o valor da nota) na sistemática da
não-cumulatividade.
Segundo consta da Informação Fiscal, a pessoa jurídica atacadista introduz-se
nesta cadeia sob os auspícios do adquirente, em uma aparência de regularidade formal, apenas
para fornecimento de notas fiscais que permite à adquirente constituir créditos integrais sobre
tais aquisições. Este procedimento gera uma vantagem global apreciável, para ambos, se este
pseudo-atacadista não cumprir com o ônus tributário que lhe é cabível.
O órgão julgador de piso, por meio da resolução de fls. 1308/1309, converteu o
julgamento do processo em diligência, em 18/05/2016, para o seguinte fim quanto à matéria em
análise:
Os documentos constantes dos autos não autorizam firmar convicção
suficiente para decisão segura em relação a tal controvérsia. Por tal razão,
cabe o retorno dos autos em diligência para que a Autoridade a quo:
1. forneça a lista de fornecedores da contribuinte, cujas vendas foram
glosadas para fins de aproveitamento de créditos no período analisado no
presente processo, apresentando o total das aquisições glosadas por
fornecedor, a situação específica de cada fornecedor perante a Receita
Federal (ativa, inativa, inapta, inexistente de fato, etc.) com a data do evento;
2. indique as razões específicas, para cada fornecedor da lista citada no
item '1', para sua classificação de "noteira", efetivada na Informação
Fiscal;
3. indique os elementos probatórios, citando a folha dos autos ou juntando
os documentos pertinentes, que amparam as razões específicas aludidas no
item '2';
4. indique as razões, com as provas necessárias, que denotam a
participação da contribuinte (Louis Dreyfus Commodities Brasil S.A.)
na fraude envolvendo créditos fictícios da não-cumulatividade no
mercado de café ou de algodão ou de outras commodities).
Em 24/08/2017, a DERAT/SP anexou aos autos o relatório de diligência de fls.
1505/1534, abrindo prazo ao contribuinte para manifestação, o que veio a ser feito na petição de
fls. 1541/1578. O arquivo não paginável glosas de café por fornecedor, lista as empresas cujas
notas-fiscais glosadas constam do arquivo não paginável seguinte (planilha informações
fornecedor).
Fl. 21563
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-014.682 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.941614/2012-81

Como base em procedimentos anteriores e nos dados presentes nos sistemas
informatizados da RFB traçou-se um perfil de cada um dos fornecedores:
a) A. Araújo Galvão ME, CNPJ 12.360.744/0001-04
A empresa apesar de estar com situação cadastral ativa nunca apresentou qualquer
declaração quer seja DIPJ, DSPJ Simples Federal ou DSPJ Inativa, bem como DACON
e DCTF ou pagou qualquer tributo. Não foi apresentada GFIP no ano-calendário em
questão.
b) C. P. da Costa ME , CNPJ 10.462.624/0001-84
Não apresentou DACON, DCTF, não efetuando recolhimento de quaisquer tributos.
Desde 2008 apresenta DIPJ de inativa, bem como, também não apresentou GFIP no ano
de 2011.
c) Café Forte Comércio Ltda, CNPJ 11.655.002/0001-35
A empresa não apresentou DCTF, DACON, além de apresentar DIPJ de inativa. No
entanto, totalizou em vendas no trimestre, somente para a contribuinte, R$
10.346.491,22.
d) Comércio de Cereais e Transportes Halley Ltda ME, CNPJ 10.560.783/0001-11
A empresa nunca apresentou DIPJ, DACON ou DCTF, tendo vendido mais de R$
1.000.000,00, apenas nesse trimestre, para interessada.
e) D. F. Teodoro, CNPJ 10.466.322/0001-84
As vendas nesse trimestre totalizaram R$ 7.581.094,22, porém a empresa não
apresentou DACON, DCTF, bem como, apresentou DIPJ como inativa.
f) D. G. da Silva Café, CNPJ 13.603.243/0001-66
Não apresentou DCTF, DACON e na DIPJ consta como inativa, no entanto no período
em análise totalizou R$ 12.223.329,32 em vendas.
g) Grande Minas Comércio de Café Ltda, CNPJ 05.609.148/0001-41
Por meio do Ato Declaratório no 3, de 10 de março de 2014, publicado no DOU1 de
11/03/2014, pag. 42, foram declaradas inidôneas para todos os efeitos tributários as
notas fiscais referentes à comercialização de emissão da Grande Minas Comércio de
Café Ltda., CNPJ no 05.609.148/0001-41, emitidos nos anos-calendário de 2010 e 2011,
por serem igualmente falsas e, portanto, imprestáveis e ineficazes para comprovar
crédito básico ou presumido de PIS e COFINS, custo ou despesa na apuração do lucro
de pessoa jurídica em face do que consta no Processo Administrativo no
10660.723014/2013-16, Súmula Administrativa de Documentação Tributariamente
Ineficaz.
h) Grão Suldeste Com. Import e Export de Café e Cereais Ltda, CNPJ
10.947.249/0001-62
Não efetuou nenhum recolhimento de PIS e COFINS. Apresentou DACON com base de
cálculo zerada, informando apenas Receita de Exportação. Do mesmo modo, na Ficha
06 da DIPJ informa vendas apenas a comercial exportadora, incluindo entre os
compradores o contribuinte em questão. Em consulta ao sistema GFIPWEB foram
encontradas informações relativas ao período: a empresa informou dois trabalhadores,
apenas um na situação de empregado. No entanto, ao informar vendas apenas a
comerciais exportadoras, não estaria sujeita a incidência do PIS e da COFINS, por
serem consideradas receitas de exportação. Caminhando no sentido oposto, as compras
Fl. 21564
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-014.682 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.941614/2012-81

não gerariam créditos por tratar-se de mercadoria adquirida com fim específico de
exportação.
i) Gomes e Faria Comércio Atacadista de Café Ltda (Império Comércio atacadista
de Café Ltda), CNPJ 11.322.452/0001-06
A empresa se localiza em Varginha, local da Operação Ghost Coffee. Apresentou DIPJ
pelo Lucro Presumido e informou não possuir nenhum segurado empregado no final do
período. Apresentou DACON informando apurar na PIS e COFINS no apenas no
Regime Cumulativo. Não houve recolhimento de PIS e COFINS no período. Em
consulta ao sistema GFIPWEB foi confirmada apenas a existência de um trabalhador na
empresa, com vínculo societário. A empresa teve seus documentos fiscais dos anos de
2009, 2010 e 2011 declarados inidôneos, conforme Ato Declaratório Executivo
DRF/VAR no 60, de 15 de dezembro de 2014, conforme consta do processo
administrativo 10660.722588/2014-40.
j) J. H. Tardin Faria, CNPJ 13.227.697/0001-80
A empresa informou possuir 0 empregados na DIPJ. Informou pagamento de DARF
com código de receitas 6912 e 5856 (PIS e COFINS não-cumulativos respectivamente)
apenas no mês de setembro. Apresentou DACON zerado nos meses de julho, agosto e
setembro. Em consulta ao sistema GFIPWEB consta apenas informação de um
trabalhador com vínculo societário.
k) J. Ubaldo Bernardo, CNPJ 02.602.900/0001-34
DIPJ foi apresentada zerada, com informação apenas na ficha 61A – Rendimentos de
Dirigentes e Sócios e ficha 70, de informações previdenciárias. Foi informada a
existência de apenas 1 empregado na DIPJ. Apresentou DACON zerado, apesar de ter
apresentado vendas de quase R$6.000.000,00 nos meses de julho e agosto de 2016. Não
apresentou DCTF no período. Em consulta a GFIP constam três trabalhadores
vinculados, apenas um na condição de empregado.
l) JCM Comércio de Café Ltda, CNPJ 11.371.807/0001-57
Não apresentou DACON, DCTF, apresentou DIPJ inativos e não efetuou nenhum
recolhimento de PIS e COFINS e nem de outros tributos. Apresentou vendas para o
interessado superiores a R$ 5.000.000,00, no trimestre em análise.
m) Murilo José Guilherme, CNPJ 13.045.678/0001-32
Não apresentou DCTF, nem DACON e apresentou DIPJ de inativa.
n) Ogeex Comércio e Exportação de Café, CNPJ 03.922.159/0001-51
A empresa encontra-se na situação de inapta no cadastro CNPJ, por motivo de
localização desconhecida, conforme Processo n° 11634.720561/2013-11 e Ato
Declaratório no 100 de 208/10/2013. No ano calendário em análise apresentou DIPJ por
Lucro Presumido zerada. No processo de inaptidão do CNPJ consta que informação de
testemunha que a empresa permaneceu no endereço por cerca de dois anos e que
durante esse período apenas um funcionário eventualmente por lá permanecia
o) R & G Comércio de Café Ltda, CNPJ 06.257.017/0001-05
Não apresentou DCTF, e apresentou DIPJ e DACON zeradas no período. Não efetuou
recolhimento de tributos no período. Informou possuir 0 empregados na DIPJ. No
trimestre em análise efetuou vendas em montante superior a R$ 11.000.000,00 para a
interessada.
p) Rondônia Indústria e Comércio de Café Ltda, CNPJ 10.552.440/0001-05
Fl. 21565
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-014.682 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.941614/2012-81

A empresa apresentou DIPJ pelo Lucro Presumido, informando 0 empregados.
Informou em DCTF e DACON apurar PIS e COFINS apenas pelo Regime Cumulativo.
Apresentou DACON zerada. A partir de 2012 apresentou DIPJ como inativa. Não
efetuou recolhimento de tributos no período.
q) Terra Mineira Com e Serviços Ltda, CNPJ 10.933.641/0001-52
Sempre apresentou DIPJ de inativa. Não apresentou DACON, nem DCTF. Apresentou
volume de vendas superior a R$ 5.000.000,00 no trimestre em análise.
r) Weberton do Carmo Caliani, CNPJ 12.011.188/0001-52
Não apresentou DCTF, DACON e apresentou DIPJ de inativa no período. Não efetuou
recolhimento de tributos. Apresentou vendas superiores a R$ 7.000.000,00.
s) S F Gomes, CNPJ 10.258.304/0001-07
Apresentou DIPJ zerada, informando possuir 0 empregados. Apresentou DCTF zerada.
Não recolheu tributos no período. Apresentou DIPJ completamente zerada, sem
qualquer informação na DRE ou Balanço Patrimonial. Recolheu PIS e COFINS apenas
nos meses de setembro e outubro de 2011. A empresa normalmente informa no
DACON aquisições em valores superiores aos das vendas, e por isso, normalmente não
é gerado valor a pagar. A empresa não possui filiais, apenas matriz, sem estrutura para
armazenamento, localizada no Espírito Santo.
Para a fiscalização, a empresa Louis Dreyfus não participa diretamente da criação
de empresas do esquema, mas também não deixa de aproveitá-lo, pois adquire de participantes
sem capacidade econômica e operacional vultosas quantidades de café. Possuía filiais e
dependências nas principais regiões produtoras de café do Brasil, inclusive nos locais que foram
epicentro das operações “Broca” (Manhuaçu/MG – Filial CNPJ 47.067.525/0070-30) e “Ghost
Coffee” (Varginha/MG – Filial CNPJ 47.067.525/0075-44).
Nas notas fiscais apresentadas pela empresa buscando demonstrar a regularidade
das operações, consta no campo informação complementar que “a operação está sujeita à
incidência do PIS/COFINS”, ou que “não estaria sujeita à suspensão” A legislação tributária tem
por regra geral estabelecer que apenas as operações em que não haja incidência de tributação ou
saídas com suspensão da exigibilidade sejam mencionadas na nota fiscal. Nesse sentido, passou a
constar das notas informação que a legislação dispensa, com intuito de chancelar uma operação
que se sabe incorreta.
Para efetivação da operação, era necessário que as fornecedoras estivessem ativas
e aptas a emitir notas fiscais, caso contrário o elo da cadeia se rompia. Por esse motivo, não é
relevante que muitas empresas ainda estejam ativas após as operações, até porque, era comum a
abertura e fechamento logo após as grandes operações, muitas se declarando como inativas.
Fato é que de 2002 em diante verifica-se uma explosão na formação de empresas
atacadistas de café. Trata-se justamente do início do período da profunda reforma que sofreu a
legislação regente das contribuições do PIS e da Cofins, que passou, de modo geral, do regime
cumulativo para o regime não-cumulativo. Ocorre que no regime não-cumulativo, as empresas
adquirentes de mercadorias passaram a gozar do direito de crédito sobre o valor das compras,
utilizando-se da mesma alíquota válida para o cálculo das próprias contribuições.
No caso em análise, uma particularidade deve ser mencionada: se a empresa
adquirente de café em grão compra diretamente do produtor rural – pessoa física – o valor de
Fl. 21566
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-014.682 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.941614/2012-81

seu direito creditório reduz-se a 35% (atendidos certos requisitos) daquele referente a mesma
compra de um atacadista/pessoa jurídica, regra que passou a valer após 01/02/2004, nos termos
do art. 8o da Lei 10.925/004. Antes dessa data o direito creditório era zero.
No quadro legal de regime não-cumulativo que então se instituía, passou a ser
tributariamente interessante adquirir bens e serviços de pessoa jurídica, e não diretamente de
pessoa física/produtor rural. Assim, optar por uma pessoa jurídica, no caso atacadista de café, em
detrimento de uma produtor rural pessoa física, pode situar-se no domínio do assim chamado
planejamento tributário do adquirente. Embora, claro, a introdução de um elo a mais na cadeia
produtiva eleve os custos desse adquirente, pois aquele atacadista intermediário, além de seus
custos operacionais normais, deverá recolher as contribuições incidentes sobre as receitas
auferidas nas suas alíquotas normais (1,65% e 7,6%), podendo se creditar no percentual de
apenas 35% do crédito, calculado com as mesmas alíquotas.
Resta evidente, então, que a aquisição da mercadoria da Pessoa Jurídica, em vez
da aquisição direta do produtor rural, embora resulte para o adquirente creditamento integral, o
seu custo de aquisição necessariamente será maior.
Situação distinta é aquela em que a pessoa jurídica atacadista introduz-se nesta
cadeia sob os auspícios do adquirente, sob uma aparência de regularidade formal, apenas para
gerar crédito para o comprador, porque, neste caso, o procedimento só gera uma vantagem
global apreciável se este atacadista não cumprir com ônus tributário que lhe será próprio.
Tal situação nada tem de planejamento tributário, tratando-se de pura fraude fiscal. As provas
dos autos militam fervorosamente a favor de que esta situação tenha de fato ocorrido.
De notar-se que as pessoas jurídicas atacadistas, fornecedoras da recorrida,
constituídas, quase todas, já em pleno regime da não cumulatividade, estiveram em situação
irregular no período em que foram fiscalizadas, seja por omissão em relação às suas obrigações
acessórias, seja em relação ao pagamento de tributos. Isso para não falar na falta de estrutura
física e funcional.
Apesar da emissão das notas fiscais pelas “atacadistas” constando a Louis Dreyfus
como beneficiária, apesar da entrega do café e do pagamento pela compra, a documentação é
ideologicamente falsa, servindo apenas para acobertar a compra de café na verdade dos
produtores rurais (PF). As “atacadistas” fornecedoras da contribuinte, não vendiam café,
mas apenas forneciam nota fiscal para uma operação eufemisticamente chamada de “guiar
o café”, e a correspondente compra do café pela contribuinte não passa de simples arranjo
documental com vistas a vantagens tributárias ilícitas.
Diante desse conjunto probatório robusto e convergente, poderia uma empresa do
porte da Louis Dreyfus, com larga tradição no mercado, desconhecer o que se passava a sua
volta, com a profunda alteração no mercado de café, transferindo dos produtores rurais para
pseudo-atacadistas a responsabilidade pela origem e qualidade do café exportado? Não resta
claro que o surgimento dessas “empresas” da noite para o dia, sem funcionários ou estrutura
compatível com o volume adquirido, além de não refletir a realidade, permite volumosa evasão
fiscal? Poderia uma empresa “agir de boa-fé” nessas condições sem qualquer ofensa ao direito
tributário brasileiro?
Fl. 21567
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-014.682 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.941614/2012-81

O resultado desse planejamento tributário distorcido é que ele não visou apenas a
reduzir a carga tributária, mas também a gerar crédito para utilização via pedido de
ressarcimento e/ou de compensação com outros tributos. Ou seja, não pago e ainda retiro
dinheiro dos cofres públicos. Gize-se que as 2 DCOMP em questão montam um valor acima de
R$ 37.000.000,00
O esquema beneficia a todos que se encontram no polo passivo da relação
tributária: (a) adquirente se apropria de créditos fictos; (b) pseudo-atacadistas ganham com a
venda da nota fiscal; (c) corretores/corretoras ganham comissão na corretagem. Só há um
perdedor: o Erário Público.
Com base em tudo que foi exposto, deve-se rejeitar peremptoriamente qualquer
alegação de planejamento tributário, pois demonstra que o contribuinte utilizou pessoas jurídicas
de existência fantasmagórica, a fim de interpor elo fictício na cadeia produtiva e, assim, escapar
do pagamento de tributo de sua responsabilidade, por meio de compensação de créditos
inexistentes de fato.
Corretas, portanto, as glosas efetuadas, pelo que neste ponto provejo o especial
fazendário para restabelecer a glosa das empresas inexistentes de fato no termos dos valores
constantes nos anexos à diligência fiscal suso referida.

2 - CREDITAMENTO SOBRE FRETES NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS
SUJEITOS AO CRÉDITO PRESUMIDO.
A autoridade fiscal afirma que sobre os fretes de compras de insumos com
possibilidade de direito a crédito presumido, deve ser aplicada a alíquota reduzida do crédito
presumido, pois seus valores devem compor a base de cálculo dos insumos com direito a crédito
presumido. Não tendo sido efetuado pelo contribuinte a segregação dos fretes de compras
vinculados às aquisições de mercadorias com fim específico de exportação dos demais fretes, e
sendo estas últimas um percentual significativo das aquisições, inclusive pelas filiais industriais,
foi feita a glosa de grande parte desses valores.
Com razão a Fazenda Nacional.
Quando o valor do frete for suportado pelo adquirente de mercadorias para
revenda e de insumos para a produção, este poderia integrar o custo de aquisição e gerar créditos
do PIS e da Cofins não-cumulativos, nos termos do art. 289 do Decreto no 3.000/1999 (RIR); e
art. 3o, inciso IX da Lei no 10.833/2003:
Decreto no 3.000/1999
Art. 289. O custo das mercadorias revendidas e das matérias-primas utilizadas será
determinado com base em registro permanente de estoques ou no valor dos estoques
existentes, de acordo com o Livro de Inventário, no fim do período de apuração
(Decreto-Lei no 1.598/1977, art. 14).
§ 1o O custo de aquisição de mercadorias destinadas à revenda compreenderá os de
transporte e seguro até o estabelecimento do contribuinte e os tributos devidos na
aquisição ou importação (Decreto-Lei no 1.598/1977, art. 13).
Fl. 21568
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-014.682 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.941614/2012-81

§ 2o Os gastos com desembaraço aduaneiro integram o custo de aquisição.
Nessa linha de entendimento, quando o valor do frete integra o valor dessas
aquisições segue a forma de tributação do insumo. Somente haverá crédito sobre o valor do
frete se as aquisições dos insumos ou mercadorias forem passíveis de apuração de crédito.
Assim, devem ser segregados em fretes de insumos: com crédito integral; com crédito
presumido; e sem direito a crédito (não tributado, isento ou sujeito à alíquota zero).
Bem disse o Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal ao relatar o voto vencedor
no aresto 9303-008.215 (2002/2019):
Contudo, a própria lógica que remete a tal conclusão vincula inexoravelmente o gasto
com frete ao insumo que será empregado no processo produtivo. Em hipótese alguma
poder-se-ia tratar o frete como um dispêndio autônomo, capaz de gerar ele próprio
o direito à apropriação de crédito e seguir seu próprio regime, independente da
mercadoria transportada.
Os gastos com frete, como acima se viu, devem ser agregados ao custo do insumo
empregado no processo produtivo, avolumando, desta forma, a base sobre a qual serão
calculados os créditos do contribuinte.
Dessarte é de ser provido o especial no ponto para reconhecer que o crédito
de frete na aquisição de produtos sujeitos ao crédito presumido acompanha o percentual
estabelecido em lei para o mesmo.

3 - INCLUSÃO NO CÔMPUTO DAS RECEITAS DECORRENTES DE
OPERAÇÕES COM O FIM ESPECÍFICO NO RATEIO PROPORCIONAL SOBRE
CUSTOS, DESPESAS E ENCARGOS COMUNS.
Nesse ponto, entendo com razão o recorrido.
A empresa, além de sofrer incidência não cumulativa das Contribuições para o
PIS e da COFINS, promove exportação, na qual pode apropriar e utilizar créditos de tais
Contribuições vinculados àquelas operações, nos termos do § 1o do art. 5o da Lei no 10.637, de
2002 (PIS), e do § 1o do art. 6o da Lei no 10.833, de 2003 (COFINS).
E, por aplicação do artigo 3o, §§ 8o e 9o das Leis em referência, o crédito poderá
ser apurado pelo método de apropriação direta (inciso I) ou pelo método de rateio proporcional,
aplicando-se aos custos, despesas e encargos comuns a relação percentual existente entre a
receita bruta sujeita à incidência não-cumulativa e a receita bruta total, auferidas em cada mês
(inciso II).
Por sua vez, a legislação é taxativa ao prever que a receita bruta compreende as
receitas provenientes da venda de bens e serviços e todas a demais receitas auferidas pela
empresa, abrangendo, portanto, as receitas relacionadas ao objeto social da empresa e demais
receitas, inclusive as financeiras (Lei no 10.833/2003: artigo 1o, § 1o).
Destaco o posicionamento adotado na Solução de Consulta no 193 – Cosit, de 28
de março de 2017, na qual restou consignado que a pessoa jurídica que promove as operações de
exportação de que trata o caput do art. 5o da Lei no 10.637, de 2002, e o caput do art. 6o da Lei no
Fl. 21569
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9303-014.682 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.941614/2012-81

10.833, de 2003, devem observar o disposto nos §§ 8o e 9o do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003
quando da apuração dos créditos vinculados a tais operações. Vejamos a ementa a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL
–
COFINS
MÉTODO
DE
RATEIO
PROPORCIONAL
PARA
DETERMINAÇÃO
DOS
CRÉDITOS
VINCULADOS
À
EXPORTAÇÃO.
TOTALIDADE DAS RECEITAS BRUTAS SUBMETIDAS AO REGIME NÃO
CUMULATIVO.
O método de rateio proporcional utilizado na apuração dos créditos da Cofins
vinculados à exportação: a) somente deve ser aplicado naqueles casos em que existam
custos, despesas e encargos que sejam vinculados concomitantemente a receitas brutas
do mercado interno e da exportação; b) consiste na aplicação sobre o montante de
custos, despesas e encargos vinculados comumente a receitas brutas não cumulativas do
mercado interno e da exportação, da proporcionalidade existente entre a Receita Bruta
da Exportação Não Cumulativa e a Receita Bruta Total no Regime Não Cumulativo; e
c) não permite a exclusão de qualquer valor da Receita Bruta da Exportação Não
Cumulativa ou da Receita Bruta Total no Regime Não Cumulativo da proporção
acima, devendo esses valores serem TOTAIS para efeitos de cálculo daqueles
créditos.
Dispositivos Legais: arts. 3o e 6o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
Face ao exposto, quanto a esta matéria, nego provimento ao especial fazendário.

RECURSO DO CONTRIBUINTE
1 - FRETE DE PRODUTOS ACABADOS
A matéria é recorrente nesta C. Turma, tendo eu participado de vários julgados,
nos quais sempre entendi, como continuo entendendo, que descabe crédito de frete de produtos
acabados entre estabelecimentos, pois a própria da norma que versa sobre o PIS não-cumulativo
não prevê tal creditamento (art. 3o da Lei 10.637/2002). Aliás, ao contrário da norma que versa
sobre COFINS não-cumulativa (Lei 10.833/2003), não há previsão de qualquer crédito de
qualquer espécie de crédito referente a frete para o cálculo do PIS-não cumulativo. E sendo um
valor a deduzir do valor da contribuição calculada, por óbvio que não se pode dar um crédito em
interpretação extensiva da norma, como seria o caso ante a falta de previsão normativa.
Demais disso, o Parecer Normativo COSIT/RFB/ no 5, de 17/12/2018, ao
delimitar os contornos do REsp 1.221.170/PR, sobre a presente contenda definiu, em seu item 5
(gastos posteriores à finalização do processo de produção), o seguinte:
55. Conforme salientado acima, em consonância com a literalidade do inciso II do caput
do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, e nos termos decididos
pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em regra somente podem ser
considerados insumos para fins de apuração de créditos da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins bens e serviços utilizados pela pessoa jurídica no processo de
produção de bens e de prestação de serviços, excluindo-se do conceito os dispêndios
realizados após a finalização do aludido processo, salvo exceções justificadas.
56. Destarte, exemplificativamente não podem ser considerados insumos gastos
com transporte (frete) de produtos acabados (mercadorias) de produção própria
entre estabelecimentos da pessoa jurídica, para centros de distribuição ou para
Fl. 21570
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9303-014.682 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.941614/2012-81

entrega direta ao adquirente, como: a) combustíveis utilizados em frota própria de
veículos; b) embalagens para transporte de mercadorias acabadas; c) contratação de
transportadoras.
...
59. Assim, conclui-se que, em regra, somente são considerados insumos bens e
serviços utilizados pela pessoa jurídica durante o processo de produção de bens ou
de prestação de serviços, excluindo-se de tal conceito os itens utilizados após a
finalização do produto para venda ou a prestação do serviço. Todavia, no caso de
bens e serviços que a legislação específica exige que a pessoa jurídica utilize em suas
atividades, a permissão de creditamento pela aquisição de insumos estende-se aos itens
exigidos para que o bem produzido ou o serviço prestado possa ser disponibilizado para
venda, ainda que já esteja finalizada a produção ou prestação.
E a jurisprudência desta C. Turma, como se denota do recente julgado 9303-
011.184, de 20/01/2021, tendo como redator designado o eminente Conselheiro Andrada Márcio
Canuto Natal, vem se consolidando nessa toada. Veja-se a ementa, no ponto, do referido aresto:
CRÉDITO. FRETES DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS
DA MESMA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para a apropriação de créditos da não cumulatividade, na
aquisição de serviços de fretes para transferência de produtos acabados. Não se trata de
insumo do processo produtivo e nem de operação de venda.
Portanto, deve ser mantida essa glosa, vez tratar-se de frete de produtos acabados,
ou seja, pós processo produtivo.

2 - POSSIBILIDADE DE TOMADA DE CRÉDITO DE PIS/COFINS
SOBRE DESPESAS COM FRETE NA AQUISIÇÃO DE PRODUTO COM O FIM
ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO.
(texto suprimido, pois o mérito deste item não foi votado, em função e prevalecer
o entendimento majoritário do colegiado pelo não conhecimento do recurso).

3 - POSSIBILIDADE DE TOMADA DE CRÉDITO EXTEMPORÂNEO.
(texto suprimido, pois o mérito deste item não foi votado, em função e prevalecer
o entendimento majoritário do colegiado pelo não conhecimento do recurso).

3
Dispositivo
Forte em todo o exposto, conheço do recurso especial contribuinte e nego-lhe
provimento. Quanto ao recurso especial fazendário, o provejo parcialmente para:
1 - restabelecer a glosa das empresas inexistentes de fato no termos dos valores
constantes nos anexos à diligência fiscal (fls. 1505/1534 e seus anexos não pagináveis); e
Fl. 21571
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9303-014.682 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.941614/2012-81

2 - reconhecer que o crédito de frete na aquisição de produtos sujeitos ao crédito
presumido deve ser calculado com o mesmo percentual estabelecido para o produto adquirido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan (voto do Cons. Jorge Olmiro Lock Freire)

Voto Vencedor
Conselheiro Vinícius Guimarães. Redator Designado
Externo a seguir as razões de divergência em relação ao conhecimento do Recurso
Especial interposto pelo Contribuinte em relação a “possibilidade de tomada de crédito de
PIS/COFINS sobre despesas com frete na aquisição de produto com o fim específico de
exportação” e a “possibilidade de tomada de crédito extemporâneo”, temas para aos quais
acabou prevalecendo majoritariamente o posicionamento do colegiado pelo não conhecimento,
culminando em minha designação para a redação deste voto.
Também registro aqui o posicionamento de mérito em relação ao Recurso
Especial interposto pela Fazenda Nacional no que se refere a “fretes na aquisição de insumos
sujeitos ao crédito presumido”, no qual divergi do relator, em posicionamento que acabou
majoritário no seio do colegiado.
Do Conhecimento - Recurso Especial do Contribuinte
No que se refere ao tema “possibilidade de tomada de crédito de Pis/Cofins sobre
despesas com frete na aquisição de produto com o fim específico de exportação (§4o do art. 6o e
art. 3o da Lei 10.833/2003)”, o recurso invocou como paradigma apenas o Acórdão 3301-
005.613.
No acórdão recorrido, o colegiado unanimemente negou o direito ao crédito de
insumo sobre os fretes na aquisição de produtos com fim específico de exportação, diante de
vedação expressa no §4o do art.6o da Lei 10.833/2003, vedação justificada pelo fato de que, em
tais situações, o crédito já foi apropriado em etapa anterior da cadeia não-cumulativa.
O paradigma invocado (Acórdão 3301-005.613), por seu turno, sequer discorre
sobre a vedação legal (§4o do art. 6o e art. 3o da Lei 10.833/2003), analisando o tema com base
em norma distinta da mesma Lei 10.833/2003, como insumo (inciso II do art. 3o). Não há, assim,
confronto de entendimentos sobre um mesmo comando normativo, pelo que não deve ser
conhecido o recurso em relação a tal tópico, por não haver divergência sobre a interpretação de
uma mesma norma.

Fl. 21572
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9303-014.682 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.941614/2012-81

Em relação à “possibilidade de tomada de crédito extemporâneo (art. 3o das Leis
10.637/2002 e 10.833/2003)”, o recurso invocou como paradigmas os Acórdãos 3401-001.582 e
3403-002.718, sendo negado provimento, resultado revertido em despacho de agravo (fls.
21.507/21.514).
No acórdão recorrido, o colegiado unanimemente negou o direito direito ao
crédito quanto aos creditamentos extemporâneos de energia elétrica, ressalvando que o CARF
admite a apropriação de créditos extemporâneos, ainda que sem retificação de DACON, se
demonstrado por meio de documentação hábil a existência do crédito e o seu não aproveitamento
anterior, mas que, no caso em análise, “...percebe-se que a recorrente não efetuou a retificação
das DACONs e DCTFs e tampouco trouxe aos autos comprovação inequívoca de que não
aproveitou os referidos créditos extemporâneos em períodos anteriores à utilização”.
Portanto, a negativa de provimento foi por questões probatórias, não sendo aptos
os paradigmas acostados a demonstrar efetiva dissidência jurídica. No Acórdão 3401-001.582, a
aceitação de crédito sem retificação de DACON se deu por não haver dúvida quanto ao insumo e
o crédito respectivo, ou sobre eventual duplicidade de utilização. E, no Acórdão 3403-002.718,
defende-se ser possível o crédito extemporâneo ou mediante retificação de DACON, ou, sem
retificação, apenas pelo seu valor nominal. Assim, o primeiro paradigma concorda com a tese
defendida no acórdão recorrido (e decide diversamente apenas em função do acervo probatório lá
encontrado), e o segundo paradigma nem concorda nem diverge da tese externada, porque
analisa o tema à luz de situação e de premissas distintas.
Pelo exposto, não deve ser conhecido o recurso em relação a tal tema, por
ausência de similitude entre o acórdão recorrido e os paradigmas colacionados.

Do Mérito - Recurso Especial da Fazenda Nacional
A Fazenda Nacional sustenta que o direito ao crédito relativo às despesas de frete
com aquisição de insumos, quando assumidos pelo comprador, integra a base de cálculo das
referidas mercadorias e dela é parte integrante. Contudo, se a mercadoria estiver sujeita ao
crédito presumido, deverá ser apropriado conforme o insumo e registrado corretamente em
campo próprio referente ao crédito presumido.
A situação aqui tratada diz respeito à tomada de créditos dos custos de frete
referentes à aquisição de insumos para utilização no processo produtivo do Contribuinte, que
dispõe a Lei no 10.925/2004 (crédito presumido), mais especificamente à aquisição de
commodities agrícolas cujo frete na aquisição é de responsabilidade do adquirente (o
Contribuinte).
O período aqui analisado é relativo a 2011, já na vigência da Instrução Normativa
SRF 660/2006 (até o advento de tal IN o Contribuinte não tinha direito ao crédito presumido,
mas sim ao crédito básico de COFINS, conforme entendimento sufragado pela Solução de
Consulta no 214, de 2009). De fato, tanto a Solução de Consulta 214/2009 quanto a 216/2008
esclarecem que:
“(...) no período entre a publicação da Lei no 10.925/2004 (01/08/2004) e da IN SRF no
636/2006 (04/04/2006) podem ser descontados créditos integrais relativos aos produtos
Fl. 21573
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9303-014.682 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.941614/2012-81

adquiridos indevidamente com suspensão e que correspondem às hipóteses de crédito
do art. 3o da Lei no 10.833/2003 (...)”
A referida IN no 660/2006, já em seu art. 1o, estabeleceu que fica suspensa a
exigibilidade das Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre a receita bruta
de venda de determinados produtos (entre os quais os produtos agropecuários a serem utilizados
como insumo na fabricação dos produtos relacionados no art. 5o da mesma norma).
Tal Instrução Normativa foi revogada pela IN RFB no 1.911/2019, por seu turno
revogada pela recente IN RFB no 2.121, de 15/12/2022, que consolida a disciplina procedimental
relativa à Contribuição para o PIS/PASEP e à COFINS, de forma já alinhada ao precedente
vinculante do STJ (REsp no 1.221.170/PR).
Nesta 3a Turma da CSRF, há várias decisões partindo do pressuposto de que não
se poderia dissociar o frete na aquisição do bem adquirido e que o tratamento aplicado a um
necessariamente será aplicado ao outro. No entanto, temos reserva a esse entendimento, como
externamos em precedentes recentes, neste tribunal administrativo (v.g., nos Acórdãos no 9303-
013.668 a 670). A nosso ver, o frete de aquisição efetivamente pode ser computado de forma
apartada do bem adquirido, em nota autônoma, sendo contabilizado de forma a aclarar que não
está abrangido pelo tratamento conferido ao insumo transportado.
É certo que esses elementos nem sempre restam claros no processo, e que devem
ser checados pela unidade da RFB responsável pela execução do decidido por este Tribunal
Administrativo. O que não se pode admitir é o creditamento em situações vedadas pela
legislação (por exemplo, a descrita no inciso II do § 2o do art. 3o da Lei no 10.833/2003:
“aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição”). Ou a geração de
crédito básico para situações que não foram tributadas na etapa anterior.
Portanto, não cabe a tomada de crédito em uma aquisição de insumo tributado à
alíquota zero (ou de outra forma desonerado) na qual o valor de aquisição já compute o frete,
utilizando a alíquota do insumo, não havendo registros contábeis e fiscais autônomos.
Por outro lado, se a aquisição do insumo for registrada e contabilizada de forma
autônoma do frete correspondente, e sujeita a tributação (não gozando do mesmo tratamento do
bem adquirido), é possível a tomada de crédito em relação ao frete, ainda que o bem tenha sido
tributado à alíquota zero ou desonerado.
O que se busca evitar, com esse entendimento, é tanto a obtenção indevida de
crédito básico da não-cumulatividade por operação que não tenha efetivamente sido tributada,
quanto o cerceamento do direito de crédito básico da não-cumulatividade a operação
efetivamente tributada, e que não tenha incidido nas vedações legais à tomada de crédito.
Portanto, se verificado registro autônomo e diferenciado, e tendo a operação de
frete sido submetida à tributação, caberá o crédito presumido em relação ao bem adquirido, e o
crédito básico em relação ao frete de aquisição, que também constitui “insumo”, e, portanto,
permite a tomada de crédito (salvo nas hipóteses de vedação legal, como a referida no já citado
inciso II do § 2o do art. 3o da Lei 10.833/2003).
Fl. 21574
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9303-014.682 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.941614/2012-81

Pelo exposto, legítima a tomada de créditos básicos sobre os fretes que tenham
sido efetivamente tributados (com alíquota diferente de zero), registrados de forma autônoma, e
se refiram a aquisição de insumos não onerados (aquisição de commodities agrícolas).
Assim, voto por negar provimento ao recurso fazendário nesse aspecto,
recordando que a unidade responsável pela implementação do aqui decidido deve certificar-se da
existência de efetivo registro autônomo das operações de frete, com efetiva tributação da
operação de frete, condição para a fruição do crédito básico na não cumulatividade.

(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 21575
DF CARF MF
Original